Tribunal: TJDFT
Processo: 0732919-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONEXÃO. AÇÃO AJUIZADA POR EMPRESA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Somente a competência relativa pode ser modificada pela conexão. Como a competência das Varas da Fazenda Pública é absoluta e inderrogável, é incabível a reunião de processos.
2. Consoante Súmula 235 do STJ, "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".
3. Recurso não provido.